Tribunal: TJMT
Processo: 1041759-67.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041759-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR JUNIOR MARCOS DA SILVA - CPF: 036.222.471-42 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LL MOTORS LTDA - CNPJ: 55.503.503/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 128692130, determinar a abstenção de cobranças e de inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor alegou desconhecer financiamento celebrado em seu nome para aquisição de motocicleta, sustentando fraude mediante utilização indevida de seus dados pessoais. A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação digital, realizada com uso de biometria facial, geolocalização e registro de sessão eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é incompetente em razão da alegada complexidade da causa e necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve regular contratação do financiamento ou se a instituição financeira deve responder por fraude praticada por terceiro, com consequente configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial decorre da incompatibilidade da prova necessária com o rito sumaríssimo, o que não se verifica quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por prova documental e inspeção judicial, tornando desnecessária a realização de perícia técnica.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

5.

A análise das imagens constantes dos autos evidencia que a fotografia utilizada na contratação digital não corresponde à pessoa do autor, revelando falha na validação biométrica e ausência de comprovação da manifestação válida de vontade.

6.

A divergência de geolocalização registrada no contrato, aliada à utilização de documento com CNH vencida e à inconsistência visual na biometria, demonstra fragilidade dos mecanismos de segurança adotados.

7.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8.

A mera alegação de utilização de biometria facial, assinatura digital e registro de IP não comprova a autenticidade do negócio jurídico quando demonstrada a inconsistência entre os dados do consumidor e os elementos da contratação.

9.

A indevida vinculação do nome do consumidor a contrato fraudulento, com cobranças e potencial restrição de crédito, configura dano moral indenizável, por violação a direito da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

10.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia pode ser dirimida por prova documental compatível com o rito sumaríssimo. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contratação bancária quando não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança, configurando fortuito interno. 3. A contratação fraudulenta com cobrança indevida e potencial restrição de crédito gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041759-67.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Odair Junior Marcos da Silva

LL Motors Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, decorrente da Cédula de Crédito Bancário - Nº 128692130;

b) DETERMINAR que as empresas Reclamadas se abstenham de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato de financiamento descrito na exordial (nº 128692130), bem como se abstenham de inscrever o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, como Serasa ou SPC, ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 197838039;

c) Considerando a fixação de astreintes, intimem-se as empresas Reclamadas pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

d) CONDENAR as empresas Reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso – nesse caso 30/4/2025, data de celebração do contrato fraudulento (ID 202489862) – por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398, do Código Civil c/c Súmula 54 do STJ).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que passou a receber ligações de cobrança referentes a financiamento que desconhecia. Ao consultar o Registrato, constatou a existência de contrato de financiamento junto ao Banco Pan no valor de R$ 25.152,93, vinculado à aquisição de motocicleta Shineray, afirmando jamais ter contratado tal operação. Sustentou que terceiro teria comparecido à loja LL Motors Ltda., em 30/04/2025, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 522, Cuiabá/MT, adquirindo motocicleta em seu nome, mediante utilização de cópia de sua CNH vencida desde 13/09/2023. Requer a declaração de inexistência do débito, a abstenção de cobranças e indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco Pan defende a regularidade da contratação digital, afirmando que a Cédula de Crédito Bancário nº 128692130 foi formalizada em 30/04/2025, em Cuiabá/MT, com financiamento da motocicleta Shineray, chassi 99HFLF250SS001940, no valor total financiado de R$ 25.152,93, a ser pago em 48 parcelas de R$ 990,02, com vencimento inicial em 30/05/2025 e final em 30/04/2029. Alega que a contratação ocorreu mediante mecanismos de segurança, com biometria facial, geolocalização e registro de sessão digital, sustentando inexistir falha na prestação do serviço.

Pois bem. A controvérsia limita-se à verificação da regularidade da contratação do financiamento nº 128692130 e à responsabilidade da instituição financeira diante da alegação de fraude.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A análise das imagens constantes dos autos evidencia que a fotografia utilizada na contratação digital não corresponde à pessoa do autor, circunstância igualmente reconhecida na origem e aferível por simples inspeção visual do material documental, revelando fraude na validação biométrica, conforme imagens destacadas abaixo:

(Print da audiencia de conciliação)

(DOCUMENTO PESSOAL ANEXADO JUNTADO COM A PETIÇÃO INICIAL)

Além disso, a geolocalização informada no contrato indica que o contratante se localizava em várzea grande, sendo que o autor possui residência em Cuiabá, conforme abaixo destacado:

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de responder por fortuito interno, inclusive fraudes em operações bancárias, notadamente quando não adota mecanismos de segurança suficientes para impedir contratações manifestamente irregulares.

A invocação de contratação eletrônica com biometria facial, assinatura digital ou registro de IP não é suficiente, por si só, para comprovar a autenticidade do negócio jurídico quando demonstrada divergência entre a identidade do consumidor e os dados utilizados na operação, sobretudo diante do risco inerente à atividade bancária, que configura fortuito interno.

Em hipóteses como a presente, o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira inclui o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes. A contratação fraudulenta por terceiro, com utilização indevida de dados do consumidor, caracteriza defeito na prestação do serviço quando o fornecedor não comprova ter observado padrões adequados de segurança.

Restando não demonstrada a manifestação válida de vontade do autor, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do débito referente ao contrato nº 128692130, bem como a determinação de abstenção de cobranças.

Quanto aos danos morais, a indevida vinculação do nome do consumidor a contrato que não celebrou, com cobranças e potencial restrição de crédito, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação a direito da personalidade.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Em consulta efetuada por meio do sistema RENAJUD, verifico que a motocicleta marca/modelo
I/Shineray XY250-5A
, placa
SPZ-8D95
, chassi,
99HFLF250SS001940
está registrada no DETRAN em nome de
ODAIR JUNIOR MARCOS DA SILVA
, CPF
036.222.471-42
, com endereço na
RUA ARY COELHO, N° 147, CASA, CRISTO REI - VARZEA GRANDE - MT, CEP: 78117-422,
com restrição alienação fiduciária. Que é diverso dos demais veículos registrados em nome do autor, (Placas QCA 5482 e QMS 2D39) onde consta que seu endereço é em Cuiabá.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Determino que seja inserido, pelo juízo “a quo”, por meio do sistema RENAJUD, a restrição - CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) - na motocicleta
I/Shineray XY250-5A
, placa
SPZ-8D95
, pois assim o referido veículo poderá ser apreendido pelos órgãos de trânsito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026